Tribunal: TJMMG
Processo: 2000441-80.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000441-80.2024.9.13.0002 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 23/09/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) E DANO QUALIFICADO (ART. 261, III, DO CPM) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES INDICADOS NA SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – REFORMA DA DECISÃO PARA INCIDIR APENAS UMA DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS – PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INEXISTÊNCIA DE MAIORIA PARA O RECONHECIMENTO DE QUALQUER AGRAVANTE – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA MESMA MOTIVAÇÃO DO CRIME QUE A QUALIFICA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – DECOTE DA PENA – NECESSIDADE – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003), FALSIDADE IDEOLÓGICA [ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), DANO QUALIFICADO (ART. 261, III, DO CPM) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) – REGIME INICIAL SEMIABERTO, SEM DIREITO A SURSIS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS NO CRIME DE DANO QUALIFICADO – NO MÉRITO, O ACERVO PROBATÓRIO É INCONTROVERSO PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS CRIMES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DANO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a pena imposta na sentença impugnada, fixando-a em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a pena de multa arbitrada na r. sentença em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão de primeiro grau. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Fez sustentação oral o advogado Rogério Sílvio dos Santos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 07/10/2023, por volta de 01h40min, na avenida Safira, Bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, MG, o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro realizou 4 (quatro) disparos de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Na mesma data, por volta de 2h25min, na sede da 150ª Cia, em Santa Luzia/MG, o Sgt Leôncio omitiu declaração que deveria constar em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Ainda no mesmo dia, por volta de 2h, no pátio da 150ª Cia, o militar deteriorou coisa alheia e, por volta de 8h30min, ele possuía, detinha, portava, bem como forneceu munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, no dia 7 de outubro de 2023, o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro, comandante de guarnição, durante patrulhamento em Santa Luzia/MG, perseguiu um motociclista e, sem justificativa, efetuou quatro disparos de arma de fogo em via pública. Posteriormente, omitiu os disparos ao confeccionar o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2023-046947023-001, alusivo ao fato, relatando apenas a perseguição por infração de trânsito. A omissão foi descoberta quando o Sd PM Marconi Gabriel Ferraz Leite, que o acompanhava, complementou o REDS, mencionando os tiros dias depois. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Além disso, imagens do sistema de videomonitoramento da sua fração policial mostraram que, após o recolhimento da moto apreendida, o denunciado, 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro, desligou as câmeras da 150ª Companhia para, em seguida, danificar a motocicleta com um bastão, causando prejuízos ao proprietário. Ele, também, manipulou as evidências, pois, embora tenha usado quatro munições durante o turno, devolveu ao 3º Sgt PM Willian Emerson da Luz, militar responsável pela Intendência, a quantidade total de trinta e duas, substituindo as quatro utilizadas por munições ilegais, não pertencentes à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Posteriormente, confessou ao 3º Sgt PM Willian Emerson da Luz, intendente da 150ª Cia PM, via ligação telefônica e mensagens de WhatsApp, que pretendia substituir as munições entregues por outras semelhantes e ofereceu reembolso pelas munições irregulares. O laudo técnico confirmou que as quatro munições entregues não pertenciam ao acervo da PMMG. As ações do Sgt Leôncio configuraram abuso de poder, falsidade ideológica, destruição de bem apreendido e uso indevido de munição de uso restrito, com grave violação aos deveres da função militar. Por esses fatos o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro foi denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e dano qualificado, previstos nos artigos 15 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, e nos artigos 312 e 261, parágrafo 1º, III, c/c os artigos 70, ‘g’ e ‘l’, e 79, todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 - DENUNCIA1). Após ser regularmente processado, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou parcialmente procedente a ação penal militar e condenou o apelante à pena total de cinco (05) anos, dois (02) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, e dos artigos 261, III, e 312, ambos do CPM, conforme r. sentença constante do evento 190. Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 202), arguindo, preliminarmente, a não instauração do incidente de insanidade mental do réu, tendo em vista a sua interdição civil no Processo de n. 5004520-48.2025.8.13.0245, perante a 2ª Vara Cível da comarca de Santa Luzia. Alegou ainda a preliminar de nulidade do laudo pericial realizado na motocicleta apreendida, pela quebra da cadeia de custódia. A motocicleta foi periciada 45 (quarenta e cinco) dias depois dos fatos, sendo que a mesma foi restituída ao proprietário antes da realização da perícia. No mérito, pleiteou a absolvição do réu nos três delitos em que foi condenado, nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, ou, alternativamente, na alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, alegou equívoco na dosimetria da pena em relação ao crime previsto no artigo 261, III, do CPM e requereu o afastamento da circunstância judicial desfavorável que aumentou a pena-base em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em contrarrazões (evento 211), a promotora de justiça atuante na Promotoria de Justiça Militar afastou o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, sustentando: que a alegação de que o apelante sofre de transtornos mentais foi extemporânea, sendo apresentada apenas em alegações finais; que, na sentença, foi destacado não haver elementos técnicos suficientes nem requerimento processual para tanto; que os laudos médicos apresentados se referem a períodos posteriores aos fatos, sem indicação de que o apelante estivesse incapacitado no momento da conduta criminosa; que, durante o interrogatório, o apelante demonstrou plena consciência de seus atos, respondendo, de forma coerente e detalhada, às perguntas formuladas; que a jurisprudência é firme no sentido de que, para a instauração do incidente de insanidade mental é necessário que haja dúvida razoável sobre a capacidade do acusado em entender o caráter ilícito da sua conduta; que o CPJ já indeferiu o pedido de maneira fundamentada e adequada, justamente por reconhecer sua natureza procrastinatória. Quanto ao mérito, asseverou que, embora o laudo técnico que constatou o dano na motocicleta tenha sido elaborado em 23 de novembro de 2023, os documentos analisados são da data do fato, de forma que não se sustenta a tese de quebra da cadeia de custódia; que as provas juntadas aos autos comprovam que os danos causados na motocicleta não decorreram, exclusivamente, da queda durante a abordagem; que as imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento da 150ª Cia demonstram que a motocicleta chegou ao local com o farol intacto e sem peças soltas ao seu redor; que, após o denunciado deliberadamente desligar o equipamento de gravação, surgiram danos novos e mais extensos na motocicleta; que a perícia identificou amolgamentos e cortes compatíveis com o uso de instrumento contundente, como um bastão, que não condizem com uma queda; que a própria conduta do apelante, que tentou apagar registros de vídeo para ocultar o crime, corrobora a caracterização da autoria e da materialidade do crime de dano. Destacou, também: que o Sd PM Marconi Ferraz admitiu ter ouvido “barulhos”, que poderiam ser de disparos; que o 3º Sgt PM William Emerson, intendente da Cia PM, afirmou que o apelante teria confessado ser o autor dos disparos; que o Cb PM Tolentino também relatou ter recebido munições irregulares entregues pelo apelante; que, ao confeccionar o REDS, o apelante não fez menção aos disparos de arma de fogo realizados e, somente depois, o Sd PM Marconi Gabriel Ferraz Leite complementou o registro, para informar sobre os disparos efetuados, após perceber que esse fato havia sido omitido no documento original; que o apelante, como comandante da guarnição, tinha o dever de relatar todos os fatos relevantes, sendo sua omissão, claramente, intencional. Por fim, demonstrou que a pena-base do crime de dano foi devidamente estabelecida acima do mínimo legal, pois o motivo egoístico constituiu agravante, porque o apelante agiu por vingança pessoal. No evento 7, o eminente procurador de justiça Dr. Carlos Augusto Esteves de Carvalho ofertou o seu parecer opinando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mantendo-se, integralmente, a decisão de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro nas sanções dos artigos 15 da Lei n. 10.826/2003, 312 e 261, III, do CPM, c/c o artigo 70, “g” e “l”, também do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VOGAL E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para superar as preliminares e manter a condenação do apelante pelos crimes indicados na r. sentença. No entanto dou parcial provimento ao presente recurso, para reduzir a pena imposta, nos termos que seguem. - Pena imposta pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 No que diz respeito à condenação pelo crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 – disparo de arma de fogo –, a r. decisão reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de duas agravantes previstas no art. 70, alíneas "g" (com abuso de poder) e "l" (estando de serviço), do Código Penal Militar (CPM) e procedeu ao aumento de 1/6 para cada agravante, fixando a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Nos termos do art. 73 do CPM, quando a lei determina a agravação ou a atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. Deste modo, pode-se constatar que o aumento no patamar de 1/6 (um sexto) não obedeceu ao mínimo legal, que é estabelecido em 1/5 (um quinto). Como o equívoco beneficiou o condenado, não é possível corrigi-lo no exame de recurso exclusivo da defesa. Por outro lado, a r. decisão condenatória não fundamentou a aplicação de duas agravantes, quando o art. 74 do estatuto repressivo militar dispõe que quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Não havendo fundamentação concreta para impedir que o condenado usufrua do referido benefício, deve-se reformar a decisão para fazer incidir apenas uma das agravantes reconhecidas. Ainda é possível observar que a pena de multa cumulativa à pena privativa de liberdade foi fixada em uma única fase, desconsiderando o disposto no art. 77 do CPM. No entanto, como a pena de multa foi fixada no mínimo legal, a despeito do reconhecimento de agravantes, houve benefício para o condenado. Desta forma, reformo, nesta parte, a r. decisão, para fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cumulada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. - Pena imposta pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM No que diz respeito à pena fixada pelo crime previsto no art. 312 do CPM – falsidade ideológica –, a r. sentença registra que prevaleceram os votos proferidos pelos juízes militares Cap PM Heverton Hipolito Gonçalves, Cap PM Mauro Lucio da Silva e Maj PM André Loures Ribeiro. Os juízes do Conselho não reconheceram qualquer circunstância judicial desfavorável, bem como não reconheceram a incidência de qualquer causa de aumento ou de diminuição. No entanto, na segunda fase da dosimetria, a r. sentença registra que o juiz militar Cap PM Heverton Hipolito Gonçalves reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 70, alínea "g" (com abuso de poder), do CPM e fixou a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Registra também a sentença que o juiz militar Maj PM André Loures Ribeiro reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 70, alínea "b" (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), do CPM, fixando a pena intermediaria em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Não há registro sobre o fundamento e a quantidade de pena imposta no voto proferido pelo juiz militar Cap PM Mauro Lucio da Silva, podendo-se presumir que tenha imposto, igualmente, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Neste cenário, pode-se constatar que não houve maioria para o reconhecimento de qualquer das agravantes mencionadas. O juiz militar Cap PM Heverton Hipolito Gonçalves reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 70, alínea "g" (com abuso de poder), do CPM e o juiz militar Maj PM André Loures Ribeiro reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 70, alínea "b" (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), do CPM. Ainda que o juiz militar Cap PM Mauro Lucio da Silva tenha reconhecido as duas agravantes, cada uma delas somente teria sido reconhecida por 2 (dois) votos. Pode-se constatar que não houve maioria para o reconhecimento de qualquer delas. Por tais razões, a pena imposta pelo crime previsto no art. 312 do CPM deve ser reformada, para que seja fixada em seu patamar mínimo, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. - Pena imposta pela prática do crime previsto no art. 261, inciso III, do CPM No que diz respeito à pena imposta pela prática do crime previsto no art. 261, inciso III, do CPM, pode-se constatar que a exasperação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pena-base fundamentou-se na mesma motivação do crime que a qualifica. O artigo 261 do CPM qualifica o crime de dano quando o mesmo é praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável (inciso III). Na respeitável sentença, consta: Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao critério dosimétrico indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena mínima é de 1 (um) ano e a máxima é de 4 (quatro) anos, verifica-se que o intervalo entre elas é de 3 (três) anos, sendo que 1/8 corresponde a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, quantum este referente a cada circunstância judicial. Com efeito, na primeira fase da dosimetria, atendendo as disposições legais previstas no art. 69 do CPPM, sopesa negativamente 1 (uma) circunstância judicial, qual seja: a) Intensidade do dolo ou grau da culpa (culpabilidade): O acusado não apenas deteriorou deliberadamente um bem apreendido sob custódia do Estado, como também agiu com propósito egoístico e retaliatório, motivado por raiva pessoal, o que agrava ainda mais a censurabilidade do ato. Com plena consciência de seus atos, o acusado desligou o sistema de videomonitoramento da Companhia, numa clara tentativa de ocultar sua ação ilícita. Em seguida, utilizou um bastão de madeira para causar diversos danos à motocicleta apreendida, o que foi comprovado por laudo pericial detalhado. A destruição deliberada, realizada em ambiente controlado e fora da vista das câmeras, demonstra um comportamento calculado, doloso e absolutamente incompatível com a função pública que exercia. Pode-se perceber que a pena-base foi exasperada em razão do reconhecimento da motivação egoística, circunstância que já foi considerada pelo legislador para conceber a figura qualificada do crime de dano. Tal exasperação revela-se manifestamente um bis in idem. Tendo em vista que a r. sentença não poderia ter considerado a motivação egoísta para exasperar a pena-base, reformo também nesse aspecto a r. sentença, para decotar a exasperação procedida e fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão. - Unificação das penas Para a unificação das penas, deve-se utilizar o concurso material de crimes, instituto previsto no art. 79 do CPM, uma vez que o acusado praticou três condutas autônomas. Mesmo com a redução de pena ora estabelecida, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Não é possível conceder-se o benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, em razão de a pena fixada ser superior a 2 (dois) anos Desta forma, dou provimento parcial ao presente recurso, para reduzir a pena imposta na r. sentença impugnada e fixá-la em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena de multa fixada na r. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sentença deve ser mantida em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, as duas preliminares arguidas pela defesa. 1 – Quanto ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental Em suas razões de apelação, a defesa se insurge contra a decisão de primeira instância que condenou o apelante, com o objetivo de anular as condenações nos três delitos, sob o argumento de que o recorrente sofre de transtornos mentais e, por isso, deveria ser instaurado em seu favor o incidente de insanidade mental. Em meu modesto entendimento, não há dúvida significativa a respeito da imputabilidade do apelante no que se refere à questão em análise. Quando um policial militar é processado, é natural que ele reaja com um grau de ansiedade, e tal situação leva realmente a posturas em busca de auxílio médico. Isso é muito comum aqui na Justiça Militar estadual, como também na Justiça comum. No âmbito civil, discute-se a interdição civil para atos da vida privada da pessoa, mas, na seara penal, como prevê o artigo 156 do Código Penal Militar (CPM), quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Aqui estamos diante de uma dificuldade do apelante em enfrentar um processo, e, em meu modo de entender, não há o que ser registrado como fator de nulidade no caso que ora analisamos. No evento 1 – DEC1 dos autos originários, o magistrado Dr. João Libério da Cunha, considerando uma licença-saúde homologada pela Junta Central de Saúde (JCS), evento 99 – ATA2, bem como documentação apresentada (eventos 79 e 84), decidiu pela suspensão do processo até posterior avaliação do estado de saúde do acusado. Contudo, após verificação feita pela JCS, constatou-se que o apelante, na verdade, estava com dispensa médica, a partir de 11/12/2024, dos serviços previstos no art. 43, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXXII, XXXVI, da Resolução n. 5329/23, por 90 dias, finda a qual deveria retornar à JCS com relatórios dos médicos da Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) (Anexo M), relatórios dos médicos assistentes, anexo L, anexo ?, e exames complementares recentes. Em decisão no evento 121 – DEC1, o mesmo magistrado, ciente da situação do recorrente e verificando a documentação anexada, entendeu que não se justificava a suspensão do processo, quando determinou a retomada da marcha processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Há que se considerar, ainda, que a defesa trouxe essa arguição em sede de alegações finais, no tocante à suposta incapacidade civil do acusado. Trata-se de uma inovação processual, introduzida tardiamente, sem que tenha sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. É, sem dúvida, uma nulidade de algibeira, provocada pela própria defesa, não havendo qualquer alegação de inimputabilidade, matéria esta que demanda análise técnica especializada e produção de prova pericial adequada, o que não ocorreu ao longo da instrução processual. Desta forma, os laudos médicos apresentados referem-se a períodos posteriores aos fatos, sem comprovação de que o apelante estava realmente incapacitado quando praticou as condutas criminosas. Além do mais, a interdição civil provisória ocorreu bem depois dos fatos, agora no ano de 2025, não servindo como elemento para afastar a imputabilidade penal do recorrente à época da prática delituosa, que foi em 07/10/2023. Neste contexto, a invocação extemporânea da alegada incapacidade civil, sem respaldo técnico-jurídico e sem observância ao contraditório, revela-se incompatível com a regularidade procedimental e, portanto, inadmissível como causa excludente de responsabilidade penal nesta fase final do processo. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 – Nulidade dos laudos periciais referentes ao delito do artigo 261, III, do CPM (crime de dano qualificado) Alega a defesa que os fatos ocorreram em 07/10/2023, mas a perícia técnica realizada pela Polícia Civil que constatou os danos da motocicleta só foi realizada em 23/11/2023, sustentando a quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que a motocicleta havia sido restituída ao proprietário antes da perícia. Entretanto esta tese não se sustenta, tendo em vista que o laudo técnico elaborado pela Polícia Civil foi feito com base nas fotografias e nos vídeos captados pelas câmeras de segurança da 150ª Cia PM, no dia dos fatos, antes que a motocicleta fosse restituída ao seu legítimo dono. As provas juntadas aos autos confirmam que os danos na motocicleta não decorreram exclusivamente das quedas durante a abordagem, mas foram, em grande parte, produzidos de forma intencional pelo próprio apelante, posteriormente, quando a motocicleta já estava apreendida no pátio da Cia PM. As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento da Cia PM, antes de serem interrompidas pelo próprio denunciado, demonstram que a motocicleta chegou ao pátio da 150ª Cia PM, conduzida pelo Sd PM Ferraz, com farol aceso, vidro intacto, paralama dianteiro em perfeito estado e sem peças soltas ao seu redor, funcionando normalmente. Todavia, após o denunciado deliberadamente desligar o equipamento DVR de gravação das câmeras da fração policial, na posse de um bastão de madeira em sua mão esquerda, surgiram danos novos – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reconhecidamente mais extensos –, conforme evidência de fotografias posteriormente compartilhadas no grupo de WhatsApp da unidade pelo próprio apelante e comprovação pelo Laudo Pericial n. 2023-245-002985-024-014634911-55 (evento 1 – IPM3 e IPM4 – fls. 130/139). Nesse sentido, a conduta do apelante em desligar deliberadamente as câmeras de segurança, com um bastão de madeira em suas mãos, denota a clara intenção de produzir os danos, conforme ocorreram. Pelas imagens da câmera de segurança (evento 11 - vídeo 74), é possível notar que, no momento em que o Sd Ferraz entra conduzindo a motocicleta na sede da Companhia, o farol do veículo está intacto (aceso e com vidro), em funcionamento, e não há peças quebradas ao redor da motocicleta, que se mostra íntegra. A filmagem da motocicleta quando o Sd Ferraz a estaciona no pátio da Cia diverge das fotos enviadas pelo denunciado, em momento posterior, no grupo de WhatsApp da 150ª CIA, conforme imagem anexada à fl. folha 75 de evento 1 - Peças IPM3, sendo que, nesta, o farol aparece quebrado (sem o vidro), e é possível notar a presença de pedaços de vidros caídos no chão, em volta da motocicleta. A perícia, que só analisou fotografias e vídeos do dia dos fatos, bem como analisou o tanque avulso da motocicleta, identificou amolgamentos e amassamentos compatíveis com o uso de instrumento contundente, como um bastão, que não condizem com uma queda. A própria conduta do apelante, que tentou evitar registros de vídeo para ocultar o crime, corroboram para a caracterização da autoria e da materialidade do crime de dano. Na verdade, o laudo pericial seria até dispensável diante das condições (apontadas no evento 11 – vídeo 74) em que a motocicleta adentrou de madrugada no pátio da 150ª Cia PM, conduzida pelo Sd Ferraz, comparadas às fotos divulgadas pelo próprio apelante no grupo de Whatsapp da Cia PM, no mesmo dia dos fatos, quando a motocicleta ainda estava no pátio da fração policial, demonstrando que ela estava completamente destruída, por um objeto contundente como o bastão de madeira que estava na mão esquerda do recorrente, após desligar o DVR do sistema de gravação das câmeras. A cronologia dos fatos e dos acontecimentos constituem provas eficientes de crime e fortíssimos indícios de autoria e materialidade delitiva, que nos permitem imputar o crime de dano qualificado ao apelante. Desta forma, as provas juntadas aos autos confirmam que os danos na motocicleta não decorreram exclusivamente das duas quedas durante a abordagem, mas foram, em grande parte, produzidos de modo intencional pelo próprio apelante, posteriormente, no pátio da Companhia, em ambiente controlado. Nesse sentido, não houve quebra da cadeia de custódia, pois a perícia técnica se baseou em fotos e vídeos produzidos no dia dos acontecimentos. O fato de a motocicleta ter sido devolvida ao proprietário antes da perícia em nada alteraria o resultado, que concluiu pela ocorrência dos diversos danos, no dia dos fatos, antes da devolução da motocicleta ao proprietário. Portanto, não há que se falar de nulidade do laudo pericial, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Em relação ao crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, muito embora a tese da defesa argumente que as testemunhas diretas do fato tenham negado os disparos, ao analisarmos o acervo probatório como um todo, percebemos que os fatos apurados em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) se encaixam perfeitamente nos depoimentos prestados em juízo. No evento 1 – Peças IPM4 – fl. 169 (Autos de n. 2000058-05.2024.9.13.0002), o Sd Marconi, motorista da guarnição comandada pelo apelante, durante o seu depoimento no IPM de Portaria n. 116.763/23-35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) afirmou: [...] Que em dado momento o condutor, após bater em um "meio fio", veio a cair ao solo e a motocicleta não mais ligou e que o condutor estava aproximadamente a 70 km/h. QUE escutou os barulhos dos disparos, não sabendo precisar em qual local e nem quantos disparos, pois estava com foco na motocicleta e atento ao trânsito para não bater a viatura e nem causar acidentes. No evento 1 – Peças IPM4 – fl. 172 (autos de n. 2000058-05.2024.9.13.0002), o Sd Marconi, ainda em seu depoimento no IPM, afirmou: [...] Que a única participação deste interrogado no REDS foi na abertura (login e senha) do sistema e na prévia do registro do histórico no "Word", QUE não chegou a inserir informações no REDS propriamente dito, e que não visualizou o REDS posteriormente. QUE o interrogado acreditava que todo o ocorrido estava inserido no Boletim de Ocorrência. QUE embora tenha recebido ordem para complementar o Boletim de Ocorrência, no complemento, sua intenção era inserir as informações, de fato, que ocorreram no dia, pois após lido o REDS na data do termo de audição, este interrogado verificou que estava faltando informações. Perguntado quais seriam essas informações que estavam faltando no Boletim de Ocorrência, respondeu QUE os disparos de arma de fogo. Em juízo, o Sd Marconi (evento 45 – vídeo 10), de forma oscilante, confirmou que ouviu alguns barulhos, mas não saberia dizer se foram de disparo de arma de fogo, pois se encontrava focado na direção da viatura que estava em perseguição à motocicleta cujo motorista se evadiu da abordagem. É relevante mencionar que o Ten Breder, comandante da 150ª Cia PM, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos na noite do dia 07/10/2023 e dos desdobramentos e depoimentos prestados em sede de IPM, convocou o Sd Marconi Gabriel Ferraz Leite ao quartel e lhe mostrou o REDS inicial lavrado no evento 1 (PEÇAS IPM2 – fl. 69 dos Autos de n. 2000058-05.2024.9.13.0002), tendo eles percebido que, neste, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 constavam os disparos de arma de fogo realizados pelo Sgt Leôncio em via pública, momento em que o Sd Marconi fez o registro complementar do REDS anterior, conforme evento 1 – PEÇAS IPM3 – fl. 50, justamente para descrever sobre a ocorrência dos disparos de arma de fogo feitos pelo apelante no dia dos fatos. Um outro fato importante foi o relatório produzido pelo 3º Sgt PM William Emerson da Luz (intendente da Cia PM), no evento 1 – PEÇAS IPM2 – fls. 04/06, dirigido ao Ten Cel PM Rubens Valério de Souza, comandante do 35º BPM que inaugurou a investigação e possibilitou ao Ten Breder convocar o Sd Marconi para a complementação do REDS inicial. Nesse relatório, o Sgt William consignou que o apelante teria devolvido quatro munições estranhas à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ao sair de serviço. Na sequência, disparou uma mensagem no Whatsapp da Cia, para todos os integrantes, comunicando o fato, e recebeu, logo depois, um telefonema do Sgt Leôncio, às 16h18min do mesmo dia, dizendo: [...] “William foi eu que coloquei essas munições ai, pois durante o turno de serviço, uma motoca vazou de nós no Rosarinha, (Reds 2023-046947023-001) e tive que dar 4 pipocos no cara. e que só consegui essas munições no corre para repor e entregar na intendência da cia. Mas segura a onda que irei providenciar outras, desculpa ai mano foi mal". Para corroborar ainda mais a veracidade dos disparos efetuados em via pública, pelo recorrente, no dia dos fatos, além desta ligação telefônica do Sgt Leôncio ao Sgt William, intendente, e do relato dos “4 pipocos no cara”, foi juntada aos autos (evento 32 – áudio/vídeo2) a mensagem enviada pelo apelante ao Sgt William, a qual descrevo na íntegra: Oh, irmão, beleza? Sargento Leôncio. Como é que ficou o negócio da munição aquele dia lá? Você comprou? Você conseguiu repor lá? Se você tiver comprado. Você me passa O PIX Pra eu te reembolsar. Eu pego aquelas lá que é diferente. E se você conseguir umas mais. Eu também vou querer. Depois você me dá uma ideia aqui, falou? Valeu! Esses fatos foram confirmados em juízo pelo Sgt William, em seu depoimento no evento 45 – vídeo 6 dos autos originários. Nesse sentido, todas as provas relacionadas ao disparo de arma de fogo em via pública foram comprovadas. Portanto, a tese defensiva de inexistência de provas não merece prosperar, pelo que deve ser mantida a condenação imposta quanto ao referido crime, diante da robustez do conjunto probatório e da clareza da conduta delituosa praticada. Os fatos são incontroversos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No que tange à condenação pelo crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM, a tese defensiva de que os disparos de arma de fogo não existiram caiu por terra. Está mais do que provado que os disparos ocorreram e que o Sgt Leôncio, no REDS inicial, omitiu esta informação, deixando de registrar os quatros disparos realizados por ele. Tal omissão é um fato juridicamente relevante que só foi corrigido com a complementação do REDS feita pelo seu motorista, o Sd PM Marconi Gabriel Ferraz Leite, que já havia admitido anteriormente a realização dos disparos em sede de IPM e confirmou em juízo ter ouvido os barulhos, sem saber dizer se eram tiros. Entretanto o depoimento em juízo do 3º Sgt PM William Emerson da Luz e o telefonema do Sgt Leôncio relatando a ocorrência dos “4 (quatro) pipocos no cara”, bem como o áudio transcrito anteriormente no evento 32 – áudio/vídeo2 –, não deixam qualquer dúvida de que o Sgt Leôncio omitiu, em documento público, declaração que deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Nesse sentido, a defesa não conseguiu desacreditar o acervo probatório, que é totalmente desfavorável ao recorrente, motivo pelo qual a condenação pelo cometimento do crime de falsidade ideológica deve ser mantida. A respeito da condenação pelo crime de dano qualificado previsto no artigo 261, inciso III, do CPM, o argumento da defesa é de que houve a quebra da cadeia de custódia pelo fato de a motocicleta ter sido restituída ao proprietário antes da perícia. Entretanto esta tese não se sustenta. No dia dos fatos, após a motocicleta ser apreendida, o Sd Marconi a conduziu para o pátio da 150ª Cia PM. O veículo chegou à fração policial funcionando normalmente, com os faróis acesos, vidro do farol intacto, não apresentando qualquer outra avaria aparente, conforme demonstram as imagens colacionadas no evento 12 – vídeo 74 dos Autos de n. 2000058-05.2024.9.13.0002. É evidente que, logo após o Sgt Leôncio desligar as câmeras, ele vai para o pátio da Cia PM, causa danos à motocicleta apreendida – quebrando o farol e o paralama dianteiro, rasgando totalmente o estofamento do banco – e divulga, logo depois, no grupo de Whatsapp da Cia PM, as fotos da motocicleta danificada, inclusive com a presença de vidros quebrados no chão. O próprio réu se incriminou com essas atitudes completamente desastradas, não tendo sido possível gravar as imagens porque ele mesmo desligou o equipamento de gravação. Ora, se a motocicleta entrou no pátio da fração policial, conduzida pelo Sd Marconi, rodando normalmente e em boas condições visuais, como pode ela ficar toda destruída, logo depois do apagar das câmeras, antes de ser devolvida ao seu proprietário? O fato de o laudo técnico elaborado pela Polícia Civil ter sido feito no dia 23/11/2023 não tem qualquer problema. Não foi feita a perícia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 motocicleta avariada e, sim, das fotos tiradas pelo próprio apelante e divulgadas no grupo de Whatsapp da Cia PM. Não há quebra da cadeia de custódia se essas fotografias demonstram a situação real da motocicleta naquela madrugada e ainda dentro da fração policial. Os amassamentos verificados no tanque da motocicleta são compatíveis com objeto contundente e redondo, como o bastão de madeira. Assim concluiu o Laudo Pericial de n. 2023-245-002985-024-014634911-55, lançado no evento 1 – IPM3 e IPM4 – fls. 130/139. O material analisado consistiu em 2 (dois) arquivos de vídeo do tipo MP4, 5 (cinco) arquivos de imagem do tipo JPEG, disponibilizados via download através do PCNET, na página referente à guia de requisição, e um tanque de motocicleta, de cor vermelha, da marca Honda, apresentado no PPI/Santa Luzia pelos policiais militares Tenente Henrique e Tenente Breder, do 35º BPM. A conclusão do laudo pericial é que os danos causados na motocicleta não são compatíveis com uma queda. Os seis amolgamentos retilíneos presentes no tanque da motocicleta possuem características de terem sido produzidos por instrumento contundente, rígido, maciço, cilíndrico. Na resposta aos quesitos oficiais, verificou-se que os danos foram causados por: força física aliada a algum instrumento cortante contundente, cilíndrico, maciço, nos amolgamentos do tanque da motocicleta; força física aliada a algum instrumento cortante no tecido de revestimento no banco da motocicleta; queda em movimento nas fragmentações do paralamas dianteiro, farol e setas. Além disso, as demais provas juntadas aos autos, como testemunhos, imagens, laudos técnicos e a própria conduta dissimulada do apelante, que tentou apagar registros de vídeo para ocultar o crime, corroboram a caracterização da autoria e da materialidade do crime em análise. Em vista do exposto, as elementares do tipo encontram-se preenchidas, e os argumentos da defesa não conseguem afastar as provas constantes nos autos, que apontam para a necessidade de manutenção da condenação criminal do apelante no crime de dano qualificado previsto no artigo 261, inciso III, do CPM. Por fim, na denúncia, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos suportados pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Contudo o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, a teor do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947)). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Somado a isso, este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais tem entendido que não há previsão da legislação castrense para admitir a aplicação plena desse instituto (reparação dos danos causados pela infração). Desta forma, acertada foi a decisão de primeiro grau que deixou de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração à vítima. Em relação à alegação da defesa de que há equívoco na dosimetria da pena imposta no crime de dano qualificado, sob o argumento de que deve ser afastada circunstância judicial valorada de maneira negativa, razão nenhuma assiste à defesa. A dosimetria da pena foi muito bem elaborada pela juíza de direito substituta da 2ª AJME, sendo que foi considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável (intensidade do dolo ou grau de culpa), aumentando-se a pena-base em 1/8, o que corresponde a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Na primeira fase da dosimetria, a pena foi estabelecida um pouco acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo que, após análise, na segunda e na terceira fase, tornou-se definitiva neste patamar. Desta forma, a qualificadora agravante foi muito bem aplicada. Feitas essas considerações, pode-se verificar que atuou com o costumeiro acerto a juíza de direito, singularmente, como o CPJ, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a decisão de primeiro grau, que assim deliberou: 1 - O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro pela prática do crime previsto art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003. Considerando a diversidade de votos quanto à dosimetria, restou fixada a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, condenou o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro pela prática do crime previsto art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Considerando a diversidade de votos quanto à dosimetria, restou fixada a pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. 3. A MM. Juíza de Direito, singularmente, condenou o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro pela prática do crime previsto art. 261, inciso III (dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável) do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. 4. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 do crime previsto art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. 5. As penas restaram unificadas em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto, com fulcro no art. 33 § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem direito ao sursis, em razão do quantum da pena superior a 2 (dois) anos e da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e (art. 84, caput, e inciso II, do CPM), podendo o acusado recorrer em liberdade, além de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. Deixa-se de fixar do valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração à vítima. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Vogal e relator para o acórdão